Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. CONFIRMADA A DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO POR INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA ANÁLISE DAS PROVAS APRESENTADAS COM O RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA. DESCABIDA A ANÁLISE EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE JÁ RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais alega haver omissão e contradição no acórdão no que se refere às provas apresentadas por ocasião da interposição do recurso inominado.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional acerca da apreciação da matéria alegada no recurso inominado. Cumpre observar que o recurso inominado interposto pelo embargante não foi conhecido em razão de sua intempestividade, conforme decisão monocrática da Relatora. Por sua vez, o agravo interno interposto em face de tal decisão não foi provido, de modo que se mostra descabida a análise das provas apresentadas.
IV. Importante ressaltar, ademais, que ainda que fosse o caso de conhecimento do recurso inominado, não poderiam ser analisadas as provas apresentadas apenas com sua interposição, salvo se destinadas a demonstrar nulidades ou matérias de ordem pública. Isso porque não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem até a prolação da sentença, constituindo inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.